Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-53.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. A definição de regime fechado para o cumprimento inicial da pena justifica-se em razão da reincidência do acusado em crimes comuns e hediondos, e do exame desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, o que impõe maior grau de reprovabilidade da conduta. Desatendidos os requisitos dispostos no artigo 44, do Código Penal, não há lastro para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.